Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719654-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ABADIA TOBIAS TEIXEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por ABADIA TOBIAS TEIXEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL consistente em não fornecer o tratamento da NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA (indicação de mastectomia em oncologia com biópsia linfonodo sentinela e reconstrução mamária) indicado pelo médico em hospital da rede pública de saúde (preferencialmente no HRT onde já se encontra em tratamento ambulatorial), ou conveniado da rede privada que disponha. Pela decisão de ID 26674075, deferida antecipação de tutela para determinar à “autoridade coatora realize a intervenção cirúrgica de mastectomia radical com reconstrução da mama direita da paciente ABADIA TOBIAS TEIXEIRA, conforme solicitação médica, no prazo máximo de cinco (5) dias, de preferência na unidade de saúde (HRT), onde ela já iniciou seu tratamento, ou, não sendo possível, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Na hipótese de realização do procedimento na rede privada, deverá a autoridade coatora providenciar o encaminhamento da paciente à unidade hospitalar apta à realização do procedimento no prazo já fixado, e o custeio do tratamento pelo Distrito Federal.” Consoante Certidão de Oficial de Justiça colacionada no ID 2671616, o mandado foi encaminhado através do email institucional (njud.saude.df@gmail.com]df.gov.br), tendo a Dra. Sthefany Syandra Cimino, Chefe do Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde, acusado o recebimento. Na data de hoje, noticiado nos autos que a autoridade coatora (Secretário de Saúde do DF) não cumpriu a decisão que antecipou a tutela. E a parte requer “seja instaurado inquérito pelo crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal”; “majoração da multa pecuniária aplicada até efetivo cumprimento da determinação judicial”; e seja expedida “notificação de forma pessoal do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal”. Diante da notícia do descumprimento da obrigação, certifique-se nos autos, com urgência, se todos os mandados de intimação, inclusive a intimação pessoal do Secretário de Saúde, já foram cumpridos e, na hipótese negativa, adote a Secretaria as providências necessárias. Atente o Serviço de Distribuição de Mandado: foi determinada a intimação pessoal do Secretário de Saúde (ID 26674075); e não a intimação via email institucional (como certificado na Certidão de ID 2671616). Registre-se ainda que a Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, que autoriza, de forma excepcional e temporária (enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021) a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, também autoriza (art. 2o) o Magistrado a definir quais mandados judiciais devem ser cumpridos de forma presencial. Desse modo, considerando a urgência que o caso requer, cumpra-se o mandado de intimação do pessoal do Secretário de Saúde, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. Confiro à presente força de mandado. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora